Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DA EXECUÇÃO PENAL. TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Conforme a tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no Tema 788, o marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para ambas as partes, a partir de 12/11/2020, de modo que o período anterior se dará com base no trânsito para a acusação, na forma do artigo 112, inciso I, do Código Penal.
3. Considerando que o caso não se amolda à nova tese fixada pela Suprema Corte, e nem à modulação dos efeitos, os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.